Tribunal: TJES
Processo: 5019816-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019816-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS FIRMINA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019816-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS FIRMINA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTCA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA
. 1.
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade. Mostra-se necessário
o encarceramento cautelar com o fito de garantir a ordem pública, a fim de resguardas a integridade física e psíquica das vítimas. 2.
Como já ressaltado pela jurisprudência atual, condições favoráveis do paciente, por si só, não conduzem ao imediato afastamento do decreto prisional, quando se verifica, ainda que apenas um dos requisitos do art. 312 do CPP, no caso em destaque, a garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano dos Santos Firmina
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 13 (três vezes) - com relação às vítimas Leidiane dos Santos Moraes de Souza, Tháyla de Souza Nogueira e Deuzelina dos Santos Moraes, artigo 129, § 13, c/c artigo 61, II, “e” (contra irmão) - com relação à vítima Vanusa dos Santos Firmina, artigo 147, § 1º, c/c art. 61, II, “c” (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) - com relação à vítima Deuzelina dos Santos Moraes, com as implicações da Lei nº 11.340/06, e artigo 329, todos na forma do artigo 69 (seis crimes), todos do Código Penal.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta da decisão, que determinou a segregação cautelar do paciente, bem como afirma que este é possuidor de condições pessoais favoráveis, que o permitem responder ao processo em liberdade.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da pena por medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11577159).

Informações prestada pela autoridade coatora (ID. 11606529).

Ao emitir seu parecer (ID. 11715683), a Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

__________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019816-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS FIRMINA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano dos Santos Firmina
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 13 (três vezes) - com relação às vítimas Leidiane dos Santos Moraes de Souza, Tháyla de Souza Nogueira e Deuzelina dos Santos Moraes, artigo 129, § 13, c/c artigo 61, II, “e” (contra irmão) - com relação à vítima Vanusa dos Santos Firmina, artigo 147, § 1º, c/c art. 61, II, “c” (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) - com relação à vítima Deuzelina dos Santos Moraes, com as implicações da Lei nº 11.340/06, e artigo 329, todos na forma do artigo 69 (seis crimes), todos do Código Penal.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta da decisão, que determinou a segregação cautelar do paciente, bem como afirma que este é possuidor de condições pessoais favoráveis, que o permitem responder ao processo em liberdade.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da pena por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Inicialmente, colaciona a exordial acusatória, a fim de estabelecer o contexto fático:

“
Consta do Inquérito Policial anexo, no qual se embasa a presente denúncia que, no dia 15 de novembro de 2024, por volta de 18h, na Rua Treze de Maio, nº 647, casa dos fundos, Interlagos, Linhares/ES, residência dos envolvidos, o denunciado, Adriano dos Santos Firmina, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua companheira, Leidiane dos Santos Moraes de Souza, de sua enteada, Tháyla de Souza Nogueira, de sua irmã, Vanusa dos Santos Firmina, e de sua sogra, Deuzelina dos Santos Moraes, por razões da condição do sexo feminino, além de ameaçar esta última, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, também por razões da condição do sexo feminino. Consta dos autos, ainda, que os denunciados Adriano dos Santos Firmina e Vanusa dos Santos Firmina opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, bem como que Vanusa dos Santos Firmina, no mesmo contexto, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

FATO 1

Conforme depreende-se dos fatos narrados, na data e local supracitados, o denunciado Adriano se encontrava alterado e discutindo com sua companheira, a vítima Leidiane. Consta que, com o agravamento da discussão, a vítima Tháyla, enteada do denunciado, e Vanusa, irmã do denunciado, foram até o local para tentar acalmar os ânimos. Em meio à discussão, o denunciado Adriano apertou o pescoço da vítima Leidiane e desferiu-lhe um soco no rosto. Presenciando a agressão, a vítima Thayla interveio na ação do denunciado, momento em que ele também passou a agredi-la, empurrando-a e tentando esganá-la. Além disso, consta que Vanusa também presenciou as agressões e tentou intervir para impedir que o denunciado Adriano continuasse agredindo as vítimas, mas acabou sendo lesionada por ele, recebendo um golpe na cabeça, que causou um hematoma e sangramento no nariz. Em algum momento, quanto todos saíram da residência, e antes da chegada da polícia militar, o denunciado Adriano, de posse de uma faca, foi até a residência de sua sogra, a vítima Deuzelina, tentou arrombar a porta de entrada, causando uma lesão na canela esquerda da vítima, e começou a apontar a faca em sua direção e proferir xingamentos, deixando-a com medo de sair de casa.

FATO 2 Ainda, no mesmo contexto de tempo e lugar, com a chegada da polícia militar, o denunciado Adriano desobedeceu à ordem de largar a arma branca em sua posse e se negou a cooperar com os policiais militares. Em seguida, o denunciado começou a se aproximar dos policiais, descumprindo a ordem de parar e colocar as mãos para cima. Diante disso, o policial Andriele efetuou um disparo de arma não letal, modelo Taser 7, para tentar conter o denunciado Adriano, que desobedecia às ordens e ameaçava a integridade da equipe, especialmente por estar armado com uma faca. Consta que, mesmo atingido, o denunciado continuou apresentando um comportamento agressivo, sendo necessária a sua imobilização e algemação. Não obstante, a vítima e também denunciada Vanusa, vendo os policiais prendendo o seu irmão, disse que tinha nojo da polícia e chamou os policiais militares de vagabundos. Além das ofensas, no momento em que as viaturas iriam conduzir o denunciado, Vanusa tentou entrar à força em um dos veículos policiais, sendo necessário o uso de gás de pimenta e força para imobilizá-la e algemá-la.”

O Magistrado condutor da ação penal que decretou a prisão preventiva fundamentou sua decisão na existência dos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, associadas à necessidade de garantida da ordem pública. Vejamos:

Importante salientar, que o paciente supostamente agrediu e ameaçou sua companheira, sua enteada, sua irmã e sua sogra, apresentando comportamento extremamente agressivo, mediante emprego de uma faca.

Assim, ao menos neste momento, entendo necessária a manutenção da custódia preventiva, com o intuito de preservar a integridade física e psíquica das vítimas.

Nesse sentido, o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" ( AgRg no HC n. 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/3/2019). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em ameaça e lesão corporal, perpetradas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, posto que, consoante se depreende dos autos, o ora Agravante teria atentado contra a integridade física e psicológica da sua esposa; nesse sentido, ressaltou o Magistrado primevo, no decreto, que "[...]O indiciado agrediu violentamente sua esposa, a qual conseguiu trancar-se no banheiro a fim de evitar mais agressões. A filha conseguiu sair da casa e solicitar auxílio policial, que foi até a residência e prendeu o acusado" (fl. 83), a evidenciar a sua periculosidade, justificando a medida mais gravosa determinada em desfavor do agente, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
VI - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. VII - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 793034 SP 2022/0402864-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Ante o exposto e, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.